Tribunal: TJBA
Processo: 8037772-03.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8037772-03.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA WEDJA SOUZA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MANUEL JOSE ALONSO GROBA JUNIOR, BARBARA BOWONIUK WIEGAND, BRUNO CAPELINI DE LIMA, DANIEL ANTONIO COSTA SANTOS, EDUARDO BATISTEL RAMOS

APELADO: UNIMED DO ESTADO DO PARANA - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS e outros

Advogado(s)
:
BRUNO CAPELINI DE LIMA, BARBARA BOWONIUK WIEGAND, DANIEL ANTONIO COSTA SANTOS, EDUARDO BATISTEL RAMOS, MANUEL JOSE ALONSO GROBA JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. CLÁUSULA RESTRITIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. HONORÁRIOS READEQUADOS.

I. Caso em exame

1.
Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para determinar o custeio do tratamento da autora em clínica de obesidade, confirmando a liminar e declarando nula a cláusula contratual restritiva de cobertura.

II. Questão em discussão

2.
Há
algumas
questões em discussão: (i)
verificar a pertinência da terapêutica e do pedido de prorrogação; (ii) analisar a
abusividade
d
a cláusula contratual
que
o tratamento da obesidade mórbida
por
internação em clínica médica especializada; (i
i
i) verificar
se houve descumprimento da liminar e a incidência da multa diária; e (iv) analisar a pertinência dos honorários advocatícios fixados em R$2.000,00 (dois mil reais)
.

III. Razões de decidir

3.
O STJ firmou compreensão de que a exclusão contratual de cobertura para internação de paciente com obesidade mórbida é abusiva, quando comprovada a necessidade médica do tratamento multidisciplinar e a contraindicação de cirurgia bariátrica (REsp 1.645.762/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 12/12/2017).

4.
A prova dos autos confirma que a autora apresenta obesidade grau III (IMC 43,5 kg/m2) associada a diversas comorbidades, sendo expressamente contraindicada à cirurgia bariátrica por equipe médica multidisciplinar.

5.
Constatada a necessidade do internamento em clínica especializada, bem como a ausência de alternativa terapêutica indicada pela seguradora, impõe-se o custeio do tratamento.

6.
O exame dos fólios revela que a decisão liminar foi cumprida dentro do prazo consignado, descabendo a incidência da multa diária.

7.
O pedido de prorrogação do tratamento foi corretamente indeferido diante da ausência de relatório médico autônomo que comprovasse a necessidade de extensão.

8.
Quanto aos honorários advocatícios, a fixação em R$2.000,00 mostra-se incompatível com a previsão do art. 85, §2º, do CPC, sendo adequado a fixação no percentual de 13% sobre o valor da condenação.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso da seguradora desprovido
e recurso autoral parcialmente
provido para majorar
arbitrar
os honorários advocatícios
em
13% sobre o valor da condenação, acrescido de 2% (dois por cento) em razão do desprovimento do recurso adverso, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8037772-03.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelantes e apelados MARIA WEDJA SOUZA DOS SANTOS e UNIMED DO ESTADO DO PARANA - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em desprover o recurso do réu, dando parcial provimento ao recurso autoral
, nos termos do voto do relator.

JR19